Tribunal: TJES
Processo: 0000135-89.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-89.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE ECCEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000135-89.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE ECCEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS (AGRESSÃO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR). REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por FILIPE ECCEL contra sentença que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica (Art. 129, §13º, do Código Penal) à pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o afastamento/compensação da reincidência, a alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é apto a sustentar o decreto condenatório, afastando-se o princípio
in dubio pro reo
; (ii) saber se a valoração negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, em razão da prática do delito na presença de filho menor, foi idônea e proporcional, justificando a exasperação da pena-base; (iii) saber se houve
bis in idem
na utilização de condenações pretéritas para a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, e se a atenuante da confissão merece compensação; e (iv) saber se são cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da natureza violenta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Autoria e materialidade comprovadas. O decreto condenatório encontra suporte no robusto conjunto probatório, notadamente na palavra firme e coerente da vítima em juízo, que relatou ter sido agredida com socos, chutes e pisadas na cabeça na frente do filho menor, o que é corroborado pelo Boletim de Atendimento de Urgência e pela prova testemunhal, tornando inviável a absolvição.

4. Dosimetria da Pena Mantida. A pena-base foi corretamente exasperada por ter sido a agressão cometida na presença do filho menor do casal. Tal circunstância é idônea e concreta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal e demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

5. Reincidência Configurada e Inexistência de
Bis In Idem
. Não se configura
bis in idem
quando condenações anteriores distintas são utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência. Afasta-se o pedido de compensação, uma vez que o réu negou a autoria do delito em seu interrogatório judicial, não fazendo jus à atenuante da confissão.

6. Regime Semiaberto e Vedação de Substituição da PPL. O regime inicial semiaberto é adequado e legal, em face da reincidência do Apelante (art. 33, §2º, alínea "c", CP). A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada (art. 44, I e II, CP), em virtude da prática de crime cometido com violência à pessoa e da reincidência em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso DESPROVIDO, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FILIPE ECCEL, visando reformar a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a cumprir-se em regime inicial semiaberto.

O apelante, no id. 16133956, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, ou para patamar a ele próximo e, ainda, para afastar a agravante da reincidência ou, ao menos, compensá-la com a atenuante da confissão, para, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id. 16133958, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id. 16913613, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000135-89.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE ECCEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 18h39min, na rua Quintino Bocaiúva, nº 506, Bairro Sapucaia, nesta cidade e comarca, o denunciado FILIPE ECCEL ofendeu a integridade corporal de sua companheira Sra. Ester Angela Gomes da Silva, com quem convive há aproximadamente 02 (dois) anos e tem um filho juntos.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão devido a vítima ter pedido ao denunciado para levá-la até a casa de sua mãe, o qual, após negativa sob fundamento de ter ingerido bebida alcóolica e utilizado entorpecentes, passou a agredir a vítima, desferindo socos, chutes, puxões de cabelo, deixando marcas evidentes em seus braços, perna e nariz.

Cumpre observar, por fim, que o delito praticado pelo denunciado ocorreu no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através de Boletim unificado nº 50243764 (fls. 52/55), termo de declaração da vítima à fl. 11, requerimento de medidas protetivas às fls. 13/16, laudo médico à fl.34 e demais declarações e documentos contidos nos autos.[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FILIPE ECCEL, visando reformar a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a cumprir-se em regime inicial semiaberto.

O apelante, no id. 16133956, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, ou para patamar a ele próximo e, ainda, para afastar a agravante da reincidência ou, ao menos, compensá-la com a atenuante da confissão, para, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Da Absolvição e do Princípio
in Dubio Pro Reo

O apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas, contradições e a prevalência do princípio
in dubio pro reo
.

Sustenta que houve agressões mútuas, potencializadas pelo álcool, e que a vítima se retratou parcialmente, caindo sozinha da escada.

Esta tese deve ser integralmente refutada.

O conjunto probatório, ao contrário do alegado, é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

a) Materialidade

A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP) está comprovada por diversos documentos, incluindo:

Boletim de Ocorrências.

Formulário Nacional de Avaliação de Risco.

Fotos.

Boletim de Atendimento de Urgência, que informa que a vítima Ester Ângela Gomes da Silva relatou "TER SIDO AGREDIDA POR ESPOSO COM TRAUMA EM CABECA... QUEIXA DE DOR EM REGIÃO FRONTAL E OCCIPTAL DO CRANIO E EPISTAXE" (sangramento nasal).

b) Autoria e Prova Oral

A autoria delitiva restou plenamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, destacando-se o firme e coerente depoimento da vítima e o relato da testemunha policial.

Depoimento da Vítima (Ester Ângela Gomes da Silva):

"[...] Que ela estava querendo ir para a casa de sua mãe e ai começou uma discussão e ele começou a agredir com socos, chutes; Que ela chegou a cair e ele pisou em sua cabeça; Que ela gritou por socorro e alguém ligou para a polícia; (...) Que ele começou a agressão; Que eles moravam em cima da casa da mãe dele, e ele começou a agredir ela em cima e continuou na escada, e ela caiu dentro da casa da mãe dele; Que ela começou a se defender; Que seu filho de 3 anos presenciou tudo; (...) Que mesmo caída no chão ele continuou a agredindo [...]".

Depoimento da Testemunha Policial (Thallis Henrique de Assis Oliveira):

O Policial Militar confirmou que a ofendida apresentava escoriações na coxa esquerda, escoriações na mão direita e sangramento nasal, e que a vítima queixava-se de dores nas regiões frontal e occipital do crânio.

O depoimento da vítima, corroborado pelo acervo documental e pela prova testemunhal, é suficiente para a condenação. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A alegação defensiva de que a vítima caiu sozinha e de que o réu apenas tentou se segurar ou se defender, contraria o depoimento da vítima de que ele "começou a agredir com socos, chutes" e "pisou em sua cabeça", e que ele "continuou a agredindo" mesmo após a queda. Tais alegações do apelante se mostram isoladas e destituídas de suporte probatório idôneo.

Desse modo, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, deve ser afastada a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo a condenação a medida que se impõe.

Do Redimensionamento da Pena-Base

O apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a circunstância judicial negativada (circunstâncias do crime), teria sido fundamentada de forma genérica, ou que o aumento foi desproporcional.

A pena-base deve ser mantida.

O Juízo
a quo
considerou desfavorável a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, fundamentando concretamente a exasperação nos seguintes termos:

"f) CIRCUNSTÂNCIAS: são graves, vez que, verifico que as agressões foram cometidas na presença do filho menor;".

Tal fundamentação é idônea e concreta, não se tratando de valoração inerente ao tipo penal ou genérica.

A prática da violência doméstica na presença de descendente (filho menor, de apenas 3 anos) demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e acentua os danos psicológicos à criança, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

A jurisprudência é pacífica neste sentido.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o fato de o crime ter sido cometido "na presença do filho menor da vítima" é um elemento concreto apto a exasperar a pena-base.

A pena-base foi fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, acima do mínimo legal (1 ano) para o delito do art. 129, §13º, do CP.

O aumento, de 10 meses e 12 dias, é proporcional e adequado à gravidade da conduta, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Da Agravante da Reincidência e do
Bis In Idem

O apelante alega a ocorrência de
bis in idem
, pois a mesma condenação anterior teria sido utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes e para configurar a reincidência.

A aplicação da agravante é correta e não configura
bis in idem
.

Conforme a Sentença e as Contrarrazões, as condenações utilizadas foram distintas e para finalidades diversas:

Maus Antecedentes: Condenação nos autos nº 0000760-02.2018.8.08.0007 (trânsito em julgado em 13/09/2019) pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Reincidência: Condenação nos autos nº 0000055-96.2021.8.08.0007 (trânsito em julgado em 18/10/2021) pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), com incidência da Lei Maria da Penha.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a utilização de condenações pretéritas distintas para caracterizar, de um lado, os maus antecedentes e, de outro, a reincidência, é perfeitamente legal e não configura
bis in idem
.

Ademais, no que tange ao pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, verifica-se que o Juízo
a quo
expressamente consignou a inexistência de circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

De fato, o réu não confessou o crime, pois em seu interrogatório judicial negou as agressões ("Que ele não deu socos e chutes, só tentou segurar ela") e afirmou que a vítima "caiu sozinha da escada", tese que foi devidamente refutada pela prova dos autos.

Não havendo confissão, incabível a compensação.

Portanto, a aplicação da agravante da reincidência (aumento de 3 meses e 22 dias) e a pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão estão corretas.

Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

O apelante requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ambos os pedidos são inviáveis.

a) Regime Prisional

O regime inicial semiaberto foi fixado com fundamento na reincidência do apelante. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime mais gravoso que o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Além disso, a Sentença destacou a circunstância judicial desfavorável (agressões na presença do filho menor), o que também justifica o regime semiaberto, conforme o entendimento sumulado do STJ (Súmula 269: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").

No presente caso, as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis, afastando a aplicabilidade do regime aberto.

Portanto, o regime semiaberto deve ser mantido.

b) Substituição da Pena

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é expressamente vedada no presente caso por força de lei.

O artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, impede a substituição quando:

O crime é cometido com violência ou grave ameaça (o delito de lesão corporal implica violência).

O réu é reincidente em crime doloso (o apelante é reincidente em crime doloso de ameaça).

Considerando a natureza violenta do delito e a condição de reincidente específico do apelante em crime de violência doméstica, a substituição é legalmente incabível e, além disso, não se mostra socialmente adequada para punir e prevenir a reiteração criminosa.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.